Tribunal: TJMT
Processo: 1047327-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047327-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (AGRAVANTE), RICARDO FELIPE DE MELO - CPF: 329.593.028-77 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVADO), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO PERÍODO DE BLINDAGEM. PLANO ALTERNATIVO DE CREDOR. TEMPESTIVIDADE. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que reconheceu a apresentação de plano alternativo por credor, prorrogou o período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias, ratificou a essencialidade de bens de capital, suspendeu medidas constritivas e determinou a restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o plano alternativo apresentado por credor é tempestivo; (ii) se é possível a prorrogação do período de blindagem após o prazo máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 estabelece queo período de blindagemtem duração máxima de 180(cento e oitenta)dias,prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da recuperanda pelo atraso.

4. O § 4o-A do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 prevê hipótese de prorrogação extraordinária do período de blindagem pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão da apresentação do plano alternativo pelo credor.

5. Nos termos do artigo 6o, § 4-A, inciso I, da LRF, para fins de prorrogação do período de blindagem, além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias, o plano alternativo do credor deve ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias, contado do termo final de 180 (cento e oitenta) dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela Assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

6. No caso, foi deferida a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores; assim, diante das particularidades do caso, o termo inicial para a apresentação do plano alternativo deve ser contado do término desse prazo, por constituir o marco final do
stay period
efetivamente fixado no processo.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extensão do período de blindagem além da prorrogação estabelecida no § 4o do artigo 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável dos Credores, o que é exatamente o caso.

8. Em razão da prorrogação, ficam vedadas as constrições e a retirada de bens de capital essenciais da posse do devedor, ainda que vinculados a créditos extraconcursais, sendo tais medidas admissíveis enquanto vigente o período de blindagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para apresentação de plano alternativo por credor conta-se do termo final do
stay period
efetivamente fixado no processo. 2. A apresentação tempestiva de plano alternativo autoriza a prorrogação automática do período de blindagem por 180 dias. 3. A proteção de bens essenciais à atividade empresarial justifica a suspensão de atos constritivos e a restituição de bens apreendidos durante o período de blindagem.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput, §§ 4o e 4o-A; art. 47; art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Caruana S.A., Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, proposta por
Viação Juína Ltda. EPP

e outros
.

O Juiz singular reconheceu a apresentação de plano alternativo pelo credor Marco Antônio da Silva e declarou prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 25/11/2025, nos termos do artigo 6o, § 4o-A, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

A Recorrente sustenta que o crédito garantido por alienação fiduciária é de natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que o período de blindagem já se encontrava exaurido e que o plano alternativo que embasou a nova prorrogação foi protocolado após o término do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 6o, § 4o-A, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, por essa razão é intempestivo.

Acrescenta que o Juiz
a quo
havia reconhecido, em decisão anterior, a impossibilidade de nova prorrogação por inexistência de plano alternativo no prazo legal, de modo que a decisão agravada ofende a preclusão
pro judicato
.

Alega, ainda, que a declaração de essencialidade foi feita de forma genérica, sem análise individualizada de cada bem, e que a ordem de restituição dos veículos já apreendidos desconstitui ato jurídico perfeito.

Requer o provimento do Agravo e o indeferimento da prorrogação do período de blindagem. Ainda pleiteia a revogação da ordem de restituição dos veículos apreendidos, com a consolidação definitiva da posse e propriedade em favor da Agravante e a manutenção dos atos executórios. Pugna, também, pela revogação da declaração genérica de essencialidade dos bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 339207357).

A Recorrente requereu a reconsideração, que foi indeferido (Id. 344169853)

Contraminuta juntada no Id. 345563882.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Recurso, com a declaração do indeferimento da prorrogação do período de blindagem, em razão da intempestividade do Plano Alternativo apresentado pelo credor e por não preencher os requisitos do artigo 56, § 6, da LRF (Id. 353151863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Caruana S.A., Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
em virtude da decisão proferida autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, proposta por
Viação Juína Ltda. EPP

e outros
.

Na origem, cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado pelas empresas Viação Juína Ltda. EPP, Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. ME e Expresso Juína Ltda. ME., todas integrantes do Grupo Viação Juína.

Em 04/11/2024, foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que o Juiz Recuperacional antecipou os efeitos do período de blindagem (Id. 174420223). Posteriormente, em 09/12/2024, o Juiz singular confirmou a tutela provisória e deferiu o processamento da recuperação judicial (Id. 177778246).

O Plano de Recuperação Judicial foi colacionado ao Id. 183223755, 183223758, 183223759, 183223764.

No Id. 192463317, foi deferida a primeira prorrogação do período de blindagem por 180 (cento e oitenta) dias.

Diante das objeções ao Plano, o Juiz singular convocou a Assembleia Geral de Credores (Id. 201838588), que foi designada para 17/09/2025, em primeira convocação, e 24/09/2025, em segunda convocação (Id. 203418475).

O Plano não chegou a ser votado e a Assembleia foi suspensa e adiada para 25/11/2025.

No dia do encerramento da blindagem, especificamente em 30/10/2025, a Recuperanda requereu a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão da Assembleia Geral de Credores.

No Id. 213622666, o Juiz singular rejeitou a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; contudo, deferiu a extensão dos efeitos do
stay period
até 25/11/2025, data da continuação da Assembleia.

Em 25/11/2025, o Plano não foi votado; contudo, por maioria a Assembleia deliberou nova suspensão do ato para 23/12/2025 e pela prorrogação do período de blindagem por 30 (trinta) dias (Id. 216350864).

Posteriormente, em 10/12/2025, o credor Marco Antônio da Silva apresentou Plano de Recuperação Judicial Alternativo (Id. 217784582).

O Administrador Judicial conclui pela tempestividade do Plano Alternativo (Id. 218021981).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo Recuperacional reconheceu a apresentação de Plano alternativo pelo credor Marco Antônio da Silva e declarou prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 25/11/2025, nos termos do artigo 6o, § 4o-A, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Ainda ratificou a essencialidade dos veículos objeto de Ações de Busca e Apreensão movidas pelos credores fiduciários, suspendeu as medidas constritivas incidentes sobre eles e determinou a restituição dos bens apreendidos.

Neste ponto reside o inconformismo da empresa credora Caruana S.A., Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

A Recorrente sustenta que o crédito garantido por alienação fiduciária é de natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que o período de blindagem já se encontrava exaurido e que o plano alternativo que embasou a nova prorrogação foi protocolado após o término do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 6o, § 4o-A, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, por essa razão é intempestivo.

Acrescenta que o Juiz
a quo
havia reconhecido, em decisão anterior, a impossibilidade de nova prorrogação por inexistência de plano alternativo no prazo legal, de modo que a decisão agravada ofende a preclusão
pro judicato
.

Alega, ainda, que a declaração de essencialidade foi feita de forma genérica, sem análise individualizada de cada bem, e que a ordem de restituição dos veículos já apreendidos desconstitui ato jurídico perfeito.

Nos termos do artigo6o da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão da prescrição, dasExecuções ajuizadas contra o devedor, além da vedação a atos de constrição sobre seus bens, conferindo-lhe proteção provisória para viabilizar a reorganização empresarial.

Com a reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, o § 4o do artigo 6o passou a estabelecer que o período de blindagem terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. fixando-se, assim, o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Além dessa hipótese, o § 4o-A do mesmo dispositivo introduziu modalidade específica de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, vinculada à atuação do credor que apresenta plano alternativo.

Nesse sentido:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o-A. O decurso do prazo previsto no § 4o deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4o, 5o, 6o e 7o do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei;

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei.

Segundo a legislação, decorrido o período de blindagem, seja 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias sem deliberação sobre o plano do devedor, ou em caso de sua rejeição, faculta-se aos credores a apresentação de plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do inciso I do § 4a-A do artigo 6o, da LRF, a suspensão não será aplicável caso os credores não apresentem o plano no prazo. Por outro lado, a apresentação tempestiva do plano alternativo enseja, de pleno direito, a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A doutrina denomina essa hipótese de prorrogação extraordinária, por decorrer da lei e independer de decisão judicial. Confira-se:

(...) A segunda hipótese é a prorrogação, por mais 180 dias, em razão da apresentação tempestiva de plano alternativo por credor.
Ela independe de despacho judicial e decorre diretamente de previsão legal
(art. 6o, § 4o-A, II). Proponho chamá-la de “prorrogação extraordinária”, porque tende a ser bastante rara. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Ed. 2025. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025 – sem grifos no original).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após o exaurimento do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, é vedada a prorrogação do
stay period
por iniciativa judicial, admitindo-se sua extensão apenas nas hipóteses legalmente previstas, especialmente mediante atuação dos credores com vistas à apresentação de plano alternativo.

A propósito:

(...) 2.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.
3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2 .4 Diante dessa inequívoca
mens legis
- qual seja,
de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. (...) (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023 – sem grifos no original).

Firmadas essas premissas, passo à análise das questões controvertidas.

No caso, o período de blindagem teve início em 04/11/2024 e, após prorrogação ordinária por 180 (cento e oitenta) dias, encerrou-se em 30/10/2025.

Diante da inexistência de deliberação sobre o Plano do devedor, o Juiz singular estendeu os efeitos do
stay period
até 25/11/2025, data da retomada da Assembleia. Essa decisão, não foi objeto de impugnação, consolidando-se como marco final do período de blindagem.

Posteriormente, em 10/12/2025, o credor Marco Antônio da Silva apresentou Plano Alternativo, surgindo, então, a controvérsia central deste Recurso.

A Agravante sustenta a intempestividade do Plano, sob a tese de que o prazo de 30 (trinta) dias deve ser contado a partir de 30/10/2025, quando atingido o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias.

De fato, a literalidade do artigo 6o, § 4o-A, da Lei n. 11.101/2005 indica como termo inicial o encerramento do período de blindagem. Contudo, no caso concreto, houve extensão dos efeitos da prorrogação até 25/11/2025, marco que se estabilizou no processo e deve ser considerado para fins de contagem do prazo legal.

Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do Plano alternativo teve início em 25/11/2025, razão pela qual o Plano protocolado em 10/12/2025, 15 (quinze) dias após esse marco é tempestivo.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça adote interpretação estritamente literal, e tenha emitido parecer considerando como termo inicial 30/10/2025, as particularidades do caso, no meu modo de interpretar, conduzem a solução diversa.

Com efeito, a prorrogação reconhecida pelo Juiz e não impugnada, aliada à complexidade do processo recuperacional e à deliberação Assemblear de 25/11/2025 (Id. 216350868 – PJe n. 1051586-16.2024.8.11.0041) favorável à extensão do prazo, autorizam interpretação que privilegia a tempestividade, em consonância com o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

Ressalte-se, ainda, que eventual análise quanto ao atendimento dos requisitos formais do Plano alternativo não constitui condição para a incidência automática da prorrogação prevista no artigo 6o, § 4o-A, II, da Lei n. 11.101/2005, cabendo esse exame, em momento oportuno, à Assembleia Geral de Credores e ao controle de legalidade pelo Juiz.

Dessa forma, a prorrogação do período de blindagem, neste caso, decorre diretamente de previsão legal, não se tratando de extensão judicial discricionária, a qual é vedada após o exaurimento do prazo do § 4o do artigo 6o.

Portanto, a decisão que prorrogou o período de blindagem, em razão da apresentação de Plano alternativo por credor, não comporta reforma.

Quanto à alegação de afronta aos Agravos de Instrumento no 1042483-74.2025.8.11.0000 e no 1044700-90.2025.8.11.0000, não procede. Um dos Recursos não foi conhecido, enquanto o outro ainda se encontra pendente de julgamento. Ademais, as decisões ali proferidas se limitaram à análise do pedido liminar, indeferido por inexistência dos requisitos de urgência, não havendo pronunciamento definitivo sobre o mérito da controvérsia.

Por fim, não se pode desconsiderar a natureza da atividade desempenhada pelas Recuperandas. O Grupo Viação Juína presta serviço de transporte coletivo intermunicipal em regiões remotas do Estado de Mato Grosso, e atende localidades sem alternativa operacional equivalente. A eventual paralisação dessas atividades acarreta impactos sociais relevantes e compromete o acesso a serviços essenciais.

Quanto à alegada preclusão
pro judicato
, a tese não procede.

Na decisão anterior, o Juiz singular indeferiu a prorrogação do período de blindagem com base no cenário então vigente, marcado pela inexistência de plano alternativo tempestivo. Posteriormente, sobreveio fato novo, a apresentação do referido plano, apto a alterar substancialmente o contexto fático.

Nessas circunstâncias, não há rediscussão de matéria já decidida, mas nova apreciação fundada em elemento superveniente relevante, o que afasta a incidência da preclusão
pro judicato
.

No que se refere à alegada falta de individualização na declaração de essencialidade dos veículos, também não assiste razão à Agravante. A essencialidade foi reafirmada com base em laudo técnico já constante dos autos, que atestou a indispensabilidade dos bens à continuidade das atividades das recuperandas.

Nesse contexto, a suspensão de atos constritivos sobre bens de capital essenciais encontra respaldo no artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, e, neste momento, não pode ser afastada pela natureza extraconcursal do crédito, enquanto vigente o período de blindagem.

Além disso, durante a vigência do
stay period
, compete ao Juízo Recuperacional deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, não havendo falar em violação de competência.

Por outro lado, a Agravante sustenta que determinados bens foram apreendidos nas Ações de busca e apreensão, com posterior consolidação da posse e da propriedade em seu favor e, por essa razão, não estariam abrangidos pela prorrogação do período de blindagem.

Todavia, a decisão agravada se limitou a restabelecer os efeitos jurídicos decorrentes da prorrogação do
stay period
, especialmente a proteção dos bens de capital essenciais, ainda que vinculados a créditos extraconcursais, a fim de evitar sua retirada da posse da Recuperanda e assegurar a continuidade da atividade empresarial.

Eventuais discussões acerca da efetiva consolidação da propriedade e da situação individual de cada bem demandam análise fática específica, a ser realizada pelo Juiz
a quo
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, embora se verifique, em consulta aos autos de origem, a posterior aprovação do plano em Assembleia realizada em 23/12/2025, essa circunstância superveniente não interfere no objeto deste Recurso, cuja cognição se limita à legalidade da decisão agravada que prorrogou o período de blindagem com fundamento na apresentação de plano alternativo.

Eventual pedido de encerramento do período de suspensão com base neste argumento deve ser formulado, em primeiro lugar, ao Juiz singular, conforme já procedeu a Recorrente no Id. 220947614, que ainda está pendente de análise.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026